Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705955-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA.VALOR DA CAUSA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 2. De acordo com o art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Com a LC 943/2018, os encargos dos créditos distritais, que eram atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), atualmente sofrem correção apenas pela SELIC. 4. Nosso ordenamento jurídico permite, excepcionalmente, a retroatividade da lei desde que não viole o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e os direitos adquiridos e desde que a retroatividade esteja prevista de modo expresso, requisitos atendidos pela Lei Complementar em referência. 5. Recurso da autora parcialmente provido e apelação do Distrito Federal não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, afirmando que o julgamento é extra petita; c) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), bem como 144 do Código Tributário Nacional, sustentando que a manutenção do julgado confere eficácia de ultratividade à lei tributária, bem como que a aplicação da taxa SELIC de modo retroativo implica, na prática, em renúncia de receita pelo Distrito Federal, sem a observância dos critérios legais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 150, § 6o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 6o da LINDB, 14 da LRF, bem como 144 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009